Tribunal: TJDFT
Processo: 0750916-85.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. LEI DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO. REGIÃO ADMINISTRATIVA. VEDAÇÃO ATIVIDADE ATACADISTA. ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ÔNUS DO IMPETRANTE. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença proferida nos autos de Mandado de Segurança Preventivo, que denegou a segurança sob o fundamento de que o direito líquido e certo vindicado não foi comprovado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o Impetrante de Mandado de Segurança demonstrou seu direito líquido e certo por meio de prova pré-constituída.
III. Razões de decidir
3. O Mandado de Segurança é remédio constitucional “para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”, conforme disciplina o art. 1o, da Lei no 12.016/2009.
4. Não sendo possível a instrução probatória nos autos do Mandado de Segurança, a inicial já deve trazer as provas pré-constituídas e os documentos necessários à demanda a fim de demonstrar o direito líquido e certo, nos moldes do art. 6o, §1o, da Lei no 12.016/2009.
5. Não está demonstrado o direito líquido e certo do Apelante, pois não comprovada a exclusiva natureza comercial de sua atividade ou o respeito a LUOS.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: O Apelante não trouxe aos autos provas pré-constituídas que pudessem demonstrar que não exerce atividade atacadista na região administrativa mencionada ou que a natureza de seu comércio encontra permissão funcional no Decreto no 43.374/2022 e na Lei Complementar Distrital no 948/2019.